Tribunal: TJDFT
Processo: 0744824-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011 NA REDAÇÃO DADA PELA 964/2020 - CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO – PREVISÃO NO PROJETO ORIGINAL – AUSÊNCIA – EMENDA PARLAMENTAR – AUMENTO DA DESPESA – INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO EXECUTIVO – RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO – SEPARAÇÃO DOS PODERES –INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL – CAUTELAR CONCEDIDA – ADI PROCEDENTE.
1. Em face da incidência do princípio da simetria, a competência para instituir, no âmbito local, normas relativas ao regime jurídico dos servidores públicos distritais é privativa do Chefe do Poder Executivo, hipótese que configura um limite material da atuação normativa do Poder Legislativo.
2. A reserva de iniciativa não resulta em vedação absoluta à edição de emendas de origem parlamentar, eis que elas serão admitidas quando, além da existência de pertinência temática em relação à matéria primária, não implicarem aumento da despesa inicialmente prevista, nos termos do disposto no artigo 72, I, da LODF, preceito de repetição obrigatória, pelos demais entes federados, do artigo 63, I, da Constituição da República. Em direção oposta, emendas que majorem as despesas iniciais padecem do vício de inconstitucionalidade formal subjetiva.
3. Não obstante a abstração, a simples previsão normativa tem a potencialidade de produzir efeitos financeiros desfavoráveis ao DF, especialmente quando o texto legal secundário prevê, de forma expressa, que a cessão do servidor distrital será feita sem ônus para o cessionário, fato que, por si só, caracteriza a exorbitância dos limites legiferantes conferidos à Câmara Legislativa. Enfermidade que não se cura nem mesmo com a sanção governamental.
4. As proposições de origem parlamentar constantes da Lei Complementar Distrital 964/2020 são normas formalmente inconstitucionais, por vício de iniciativa, uma vez que incluíram, no projeto de lei original, hipóteses de cessão de servidor público que resultam em aumento de despesa não prevista pelo órgão que possui a competência privativa para fazê-lo, o Governador, consoante disposto nos artigos 71, § 1o, II, e 72, I, da LODF. Também são materialmente inconstitucionais, porque veiculam conteúdo desconforme com as regras de repartição de competências dos entes federados, alicerce basilar do federalismo brasileiro, positivado pelo artigo 53 da LODF, segundo o qual os Poderes do Distrito Federal, Executivo e Legislativo, são “independentes e harmônicos entre si”.
5. Presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, concede-se a medica cautelar para suspender, com eficácia erga omnes e efeitos ex nunc, a vigência das normas debatidas até o julgamento definitivo da ADI (Lei 9.868/99, 11, § 1o).
6. Nos termos do disposto no artigo 12 da Lei 9.868/99, julga-se procedente o pedido para declarar, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade formal subjetiva e material das normas contidas nos artigos 152, VI e VII, 154, parágrafo único e inciso I, e 157, VI, da Lei Complementar Distrital 840/2011, na redação atribuída pela Lei Complementar Distrital 964/2020.